Tribunal: TJMT
Processo: 1006948-85.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006948-85.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO TENORIO - CPF: 050.998.204-25 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH NEVES TENORIO - CPF: 571.852.801-25 (APELANTE), DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.351.581-22 (APELADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CHEQUE - PRESCRITO - CAUSA
DEBENDI
- ÔNUS DO DEVEDOR – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - TÍTULOS EXIGÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O cheque é título de crédito hábil à instrução do procedimento monitório.

Caso a ação monitória esteja fundamentada em cheques, a autora não tem a obrigação de demonstrar a 'causa
debendi'
da emissão dos títulos, cabendo à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por FERNANDO TENÓRIO, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Monitória nº 1006948-85.2019.8.11.0003, rejeitou os embargos opostos apelo recorrente, e, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC, constituiu, de pleno direito, os títulos executivos judiciais, com a consequente obrigação da parte devedora/requerida em pagar a parte credora os valores descritos nos cheques cobrados na espécie (id. 21175396), corrigidos monetariamente, com base no INPC, a partir da data de vencimento dos títulos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação.

Por fim, condenou a ré, ora recorrente em custas, bem como em honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Em suas razões, o recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de provas que poderiam desconstituir o título apresentado, mesmo porque o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide.

No mérito, aponta que o recorrido não apresentou a causa
debendi
o que implica no acolhimento dos embargos e improcedência dos pedidos.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para acolher o cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual, alternativamente, seja dado provimento ao recurso para afastar as condenações dos recorrentes.

Contrarrazões no id.154060169. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara, sem razão a parte apelada.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que não lhe fora oportunizada a produção de provas e o feito fora julgado antecipadamente.

Do mesmo modo que o juízo de primeiro grau, constato um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, a prova oral pretendida pelos Apelantes é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher depoimentos para definir se os Apelantes possuem direito de quitação da dívida a partir do seguro prestamista contratado.

Dessa forma, não caracteriza nenhum cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, não se verifica nenhuma nulidade do decisum, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pelos Apelantes.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que "
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

No caso em comento, a ação monitória ampara-se em cheques prescritos emitidos pelo réu, no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais).

Tal documento constitui prova segura da existência do débito reclamado, devendo, por consequência, ser imputado ao devedor o ônus de desconstituí-lo.

O ora apelante apresentou embargos à monitória discorrendo sobre a "ausência da causa
debendi
", alegando, também, que pagou parcialmente o débito e que não fora apresentado valor certo da obrigação por parte do apelado.

Neste caso, em que o autor possui títulos de crédito prescritos em seu favor, deve ser aplicada a regra do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que determina incumbir ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Nos embargos que apresentou, a parte ré não nega a existência da relação jurídica havida entre as partes, limitando-se a requerer a apresentação dos documentos, sem demonstrar o pagamento da dívida ou a invalidade dos títulos, como lhe incumbia.

O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais, ou seja, ao portador do cheque, desde que de boa-fé, não poderão ser opostas questões ligadas à relação que lhe deu origem.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023